Tribunal: TJDFT
Processo: 0715908-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO FINANCIADO EM NOME DA AGRAVANTE. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BUSCA E APREENSÃO E RESTRIÇÃO CADASTRAL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE. INFORMAÇÕES DEFICIENTES SOBRE A SUBSISTÊNCIA E CONDIÇÕES DO CONTRATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. URGÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de pretensão recursal que visa a concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
2. São relevantes as teses jurídicas sustentadas pela recorrente a respeito da restituição das partes ao status quo ante, em caso de rescisão do contrato de compra e venda de veículo automotor, por inadimplemento do adquirente, e sobre a responsabilidade deste pelo pagamento das despesas do automóvel desde a tradição.
3. Contudo, os elementos de informação coligidos nessa fase inicial da lide não permitem a constatação da subsistência e das condições do contrato de compra e venda que teria sido firmado entre as partes, a respeito de veículo financiado em nome da recorrente e que é reivindicado por instituição financeira em outro processo, o que obsta a concessão da pretensão antecipatória.
4. Também não se constata urgência ou utilidade das medidas antecipatórias vindicadas pela agravante, pelas quais pretende a busca e apreensão do veículo e a anotação de restrição cadastral pelo RENAJUD, pois frustrada a localização do veículo em busca e apreensão promovida pela credora fiduciária, e já há restrição de transferência e circulação do automóvel cadastrada em favor da instituição financeira.
5. Agravo de instrumento desprovido.